Tribunal: TJPA
Processo: 0800102-11.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800102-11.2021.8.14.0091

APELANTE: BENIVALDO DOS SANTOS GONCALVES, VICTOR LUAN DE JESUS MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, § 2º, II, DO CPB E ART.
14, DA
LEI Nº 10.826/2003
.

PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADO DESRESPEITO AO ART. 226 DO CPP NO QUE TANGE AO RECONHECIMENTO DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE
.
As disposições insculpidas no artigo
226
do
Código de Processo Penal
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja
inobservância
não
enseja
a
nulidade
do
ato, muito menos do processo penal.
MÉRITO:

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME. TESE INFUNDADA
. Demonstrado por todos os testemunhos prestados nos autos que os réus foram os autores dos crimes a que foram condenados, inclusive,
o crime de posse irregular de arma de fogo se configura com a simples posse da arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tratando-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, razão pela qual sua consumação independe da produção de um resultado danoso, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula 231 do STJ deve ser plenamente aplicada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações penais, um interposta por
Benivaldo dos Santos Gonçalves
, através de advogado constituído e, outra, interposta por
Victor Luan de Jesus Moura
, assistido pela Defensoria Pública estadual
, pretendendo ambas reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara da Comarca de Salvaterra,
que

condenou o primeiro apelante

à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias multa, por infringir a conduta prevista
no
art. 157, § 2º-A, I, do CPB
, e a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 11 dias multa, pelo delito descrito no
art. 14, da
Lei nº 10.826/2003
, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

Já o segundo apelante foi condenado à pena de
06 (seis) anos 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, por infringir a conduta prevista
no
art. 157, § 2º-A, I, do CPB
, e a pena de 02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 dias multa, pelo delito descrito no
art. 14, da
Lei nº 10.826/2003
, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia presente à ID 12447325,
in verbis
:

“No dia 31/01/2021, por volta das 13h15min, do interior da residência do ofendido localizada na 10ª Rua, próximo ao Bacabal, Bairro Marabá, Salvaterra/PA, os denunciados
BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES
,
VICTOR LUAN DE JESUS MOURA, na companhia de outros indivíduos não identificados,
subtraíram mediante emprego de arma de fogo do tipo pistola, coisa alheia móvel do ofendido, a saber, 1 (um) aparelho celular, além de 2 (dois) anéis.

Em seguida, na via pública em frete ao imóvel. ainda subtraíram de WENDERSON FELIPE MODESTO DOS SANTOS, 1 (uma) motocicleta, a qual, foi utilizada na fuga.

Durante investigação policial do referido fato, no interior de residência, localizada próximo da Praia grande, Salvaterra/PA, ainda foram flagrados
mantendo em depósito armas e munições de uso proibid
o
, a saber, 1 (uma) submetralhadora marca Taurus FAMAE MT 4, calibri 40, com carregador e 30 (trinta) munições de mesmo calibri, 1 (um) revolver calibri 38 de marca não identificada carregado com 5 (cinco) munições de mesmo calibri.

(...).”

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados às penas expostas alhures.

Em razões recursais interpostas por Benivaldo dos Santos Gonçalves, ID 12447454,
requer a defesa do apelante, em preliminar, a nulidade do feito, por alegar não ter sido observado os procedimentos descritos no art. 226 do CPB quando do reconhecimento do denunciado.

No mérito
, pleiteia a absolvição do recorrente, por entender desprovido os autos de provas suficientes para ensejar uma condenação no que tange ao crime de roubo e, no que se refere ao delito de porte ilegal de arma de fogo, requer que seja declarada a atipicidade da conduta, por ausência de perigo à vida.

Nas razões manejadas pelo apelante

Victor Luan de Jesus Moura, à ID ....,
requer este, também em preliminar suscitada,
a nulidade do feito, por alegar não ter sido observado os procedimentos descritos no art. 226 do CPB quando do reconhecimento do denunciado.

No mérito
, pleiteia a absolvição do recorrente, por entender desprovido os autos de provas suficientes para ensejar uma condenação, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

De forma subsidiária, requer a aplicação das atenuantes, desconsiderando o enunciado sumular 231 do STJ e aplicando a pena abaixo do mínimo permitido.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Franscisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e improvimento dos recursos manejados.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR
:

Da pretendida nulidade do processo por alegada inobservância do art. 226 do CPP, quando do reconhecimento do acusado.

Requer a defesa,
em preliminar
, a nulidade absoluta do processo, por entender que não foi observado os termos do art. 226 do CPP, quando do reconhecimento dos apelantes.

Analisando esta tese trazida no presente apelo, entendo que a mesma não merece prosperar
, vez que já é pacífico em nossa jurisprudência que eventual inobservância das formalidades constantes no artigo 226 do CPP, quando do reconhecimento da parte acusada, é considerada nulidade relativa, devendo ser alegada em momento oportuno, sendo eventual vício suprimido, na fase judicial, por outras provas aptas a confirmar a autoria e materialidade da conduta delitiva, submetidas ao contraditório judicial, o que é o caso do processo retro.

Com efeito, havendo o
reconhecimento
do apelante tanto na Delegacia de Polícia, quanto em juízo, mostra-se irrelevante o fato do procedimento não ter seguido à risca o que dispõe o artigo
226
do
Código de Processo Penal
.

Isto porque, para além da prova atinente ao
reconhecimento
, o conjunto probatório dos autos evidencia, de modo claro e preciso, a autoria e materialidade do crime imputado aos apelantes, que passarei a tratar no tópico referente ao mérito recursal.

Ademais, cabe ressaltar que
eventual
desconformidade do
reconhecimento
com a forma prevista em lei poderá, quando muito, reduzir a sua credibilidade como prova, cuja análise deverá ser feita em conjunto com os demais elementos colhidos nos autos.

Sobre o assunto, trago o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO.

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.

ARTIGO
226
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
CPP
. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que as provas colhidas são insuficientes para condenação, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n.
7
/STJ.

2.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo
226
do
Código de Processo Penal
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja
inobservância
não
enseja
a
nulidade
do
ato
(
EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido."

(
AgRg no AREsp 1665453/SP
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Por esta razão, rejeito a preliminar levantada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

Por entender que as teses ventiladas nos recursos interpostos são similares, procederei a análise de ambas de forma conjunta, conforme abaixo exposto.

1- Da pretendida absolvição
.

Requerem os apelantes a reforma da decisão recorrida para que os mesmos sejam absolvidos do crime que lhes está sendo imputado, por carência de provas sobre a autoria delitiva, bem como, requer o recorrente
Benivaldo dos Santos Gonçalves que a conduta de porte ilegal de arma de fogo seja considerada atípica,
por ausência de perigo à vida.

Em que pese a irresignação dos apelantes, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída aos recorrentes,
senão vejamos
:

A vítima,
WENDERSON FELIPE MODESTO DOS SANTOS
, disse em juízo,
mídia constante nos autos, que os apelantes a abordaram e, utilizando-se de arma de fogo, exigiram a motocicleta em que o ofendido estava; que o depoente entregou a motocicleta aos criminosos; que fugiram logo em seguida ao crime; que os réu ainda atiraram em direção ao ofendido; que somente conseguiu recuperar sua moto depois de dois dias, quando foi busca-la na Delegacia de Polícia.

A vítima, GUILHERMINO PEREIRA QUEIROZ, disse na fase inquisitiva, que
teve sua residência invadida pelo recorrentes; que renderam sua sogra que estava na casa; que os roubadores estavam armados com arma de fogo; que sua sogra gritou e o ofendido saiu do seu quarto para ver o que estava acontecendo, momento em que também foi rendido pelos criminosos; que um deles perguntou onde estaria o dinheiro; que os recorrentes entraram no quarto da vítima e encontraram seu cofre; que levaram o cofre para a parte da frente da residência, mas não conseguiram abri-lo; que existia mais seis pessoas na frente da casa dando apoio aos criminosos; que ao saírem da casa os denunciados ainda roubaram a motocicleta de um rapaz que passava pelo local; que os criminosos ainda conseguiram levar do depoente dois anéis e um aparelho celular.

As testemunhas, EDVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA e SEBASTIÃO RIBEIRO PANTOJA, policiais militares, confirmaram em juízo todos os termos da denúncia, enfatizando que
em diligência, conseguiram capturar os criminosos, no dia seguinte aos roubos, em uma casa, recuperando as joias roubadas e a motocicleta roubada; que na casa onde estavam os réus foi encontrado também uma submetralhadora e uma pistola.

Os apelantes, quando da audiência de instrução, decidiram utilizar-se de seu direito constitucional de permanecer em silencio.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos denunciados, prestados em juízo (mídia constante nos autos), foram procedidos em sintonia com as declarações das vítimas acima transcritas, sendo certo, nesse caso, que a palavra tanto dos agentes da lei, quanto dos ofendidos tem força probante o suficiente para ensejar um decreto condenatório, não existindo motivo para caminhar em sentido contrário e absolver os acusados, pois provada a autoria delitiva a eles atribuída na peça acusatória.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...), 2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que,
nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). 4. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 4.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos
. 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese, não há falar em ilegalidade da fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, especificamente em 1/2 (metade), visto que, conforme foi fundamentadamente destacado pela Corte local, o acusado agiu com excessiva violência, agredindo todas as vítimas, inclusive a senhora Marileuza, com coronhadas na cabeça e socos em suas faces, as quais já estavam totalmente subjugadas e rendidas. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 734804 SP 2022/0102937-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)
Grifei e destaquei

Logo, percebe-se deveras demonstrada a autoria delitiva atribuída aos recorrentes, por tudo que foi produzido nos autos, não havendo razão para se reformar o decreto condenatório a eles imposto.

No que se refere a pretensão do apelante
Benivaldo dos Santos Gonçalves de que a conduta de porte ilegal de arma de fogo deverá ser considerada atípica
,
por alegada ausência de perigo à vida, afirmo que tal tese se mostra desprovida de embasamento legal para que prospere, pois
o crime de posse irregular de arma de fogo se configura com a simples posse da arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tratando-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, razão pela qual sua consumação independe da produção de um resultado danoso, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física,
prescindindo-se, dessa maneira, da realização de exame pericial para comprovação da potencialidade lesiva do artefato.

Nesta linha, colaciono, por todos, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA DESMUNICIADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O posicionamento perfilhado pelo Tribunal de origem coaduna-se com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse da arma de fogo, ainda que desprovida de munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
2. Agravo regimental não provido.” (
STJ
- AgRg no AREsp: 1320612 MS 2018/0160674-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018) (grifei).

2 – Da desconsideração do entendimento sumular nº 231 do STJ
.

De forma subsidiária, o recorrente Victor Luan de Souza Moura requer a aplicação das atenuantes, desconsiderando o enunciado sumular 231 do STJ e aplicando a pena abaixo do mínimo permitido.

Verifica-se que o Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena do denunciado Victor Luan de Souza Moura, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, motivo pelo qual aplicou a pena-base, para o crime de roubo, no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já estar fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução da pena.

O apelante, irresignado com a não atenuação da pena, recorreu e pleiteou a desconsideração da súmula supramencionada.

Contudo, agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

O apelante afirma que a súmula 231 do STJ fere princípios constitucionais, porém o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que a mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito deste apelante, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Em sendo assim, mantenho a pena fixada na sentença guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 23/04/2024